Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747166-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE NUNES LEANDRO AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, na espécie, ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento agravado com lastro exclusivamente nos artigos 313, inciso V, alínea “a”, c/c 1.037, inciso II, ambos do CPC, até a superveniência de julgamento do Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão arrostada abstivera-se de apreciar os pedidos de imposição de medidas coercitivas atípicas ao executado/agravado em razão da pendência de julgamento da controvérsia afetada, suspendendo o trânsito processual com lastro no art. 921, inciso III, do CPC. Sucede que, após a interposição do vertente agravo, em 04/12/2025, sobreviera o julgamento dos recursos especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP, representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.137 do STJ, ocasião em que restara assentada a viabilidade de adoção judicial de meios executivos atípicos, desde que observados os requisitos cumulativos individualizados. Do alinhado ressoa que a superveniência do julgamento dos recursos especiais nomeados e o estabelecimento de tese acerca da questão controvertida repercutem no objeto do presente agravo de instrumento, porquanto postulara a agravante apenas a alteração do fundamento legal da determinação de suspensão do trânsito do executivo em razão da pendência de resolução da controvérsia agora superada, ao passo que a pretensão recursal subsidiária deduzida, consistente na imediata apreciação do pedido de adoção de medidas executivas atípicas em desfavor do agravado, não sobeja passível de apreciação nesse ambiente recursal, sob pena de supressão de instância. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator